Tribunal: STF
Processo: HC 74418
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE ANULOU DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI, POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO - QUE
SUBSCREVEU AS CONTRA-RAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO - DA PAUTA DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO PROLATADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO PACIENTE NO SEGUNDO JULGAMENTO.
ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
1. Paciente absolvido no primeiro julgamento do júri
sustentando a tese de negativa de autoria; anulado este por recurso
do Ministério Público, foi condenado a 18 anos de reclusão no
segundo julgamento.
2. A nulidade do julgamento da apelação deveria ter sido
argüida antes da nova decisão do Tribunal do Júri.
3. Impossibilidade de alegar a nulidade de atos do primeiro
julgamento, porque já banidos do mundo jurídico.
4. Precedentes.
5. HABEAS-CORPUS conhecido, mas indeferido.